Tribunal: TJBA
Processo: 8055114-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055114-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR, LORENA CAVALCANTI CABRAL, DANIELE VICTOR MARCUCCI, BEATRIZ MARIANO DA SILVA

AGRAVADO: B. S. G. D. S. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO

À
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOST
O
PELO EMBARGANTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL

NÃO OBSERVADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARA ANULAR O ACÓRDÃO E DETERMINAR A REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s p
or
UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em face de decisão
de ID
n. 8
5808871
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em
verificar a nulidade do
A
córdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Considerando que
houve pedido de
sustentação oral não observado

nos autos, é medida que se impõe a anulação do Acórdão de ID n.
8
5808871
.

4
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r os presentes embargos de declaração
para
anular o Acórdão de ID n. 8
5808871
e determinar a
reinclusão
do processo em pauta para julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Embargos de declaração provido
.

________________

Tese de julgamento:

Considerando que houve pedido de
sustentação oral não observado nos autos,
é medida que se impõe a anulação do Acórdão de ID n. 8
5808871

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8
0
55114-30.2024.8.05.0000
,
em que figura
como
Embargante

UNIMED VALE DO SÃO FRANCSICO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e
como embargado

S.G.D.S., representada por FRANCIARLA GOMES FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Q
uarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
aos
embargo
s
de declaração

opostos
,
para anular o Acórdão de ID n. 8
5808871
e determi
nar a
reinclusão
do processo em pauta para julgamento do recurso
.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)